Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708165-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BRITO, DIVA BRITO DE SOUZA, JOSE CARLOS BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA (terceiro interessado) contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença proposto por DIVA BRITO DE SOUZA E OUTROS contra DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF (processo n. 0712019-10.2019.8.07.0018), na qual restou indeferido o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais para fins de destaque na expedição do precatório. Narra que, em novembro de 2004, foi contratado pelos autores para atuar como advogado na propositura da ação indenizatória por apropriação indireta contra o Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal - DER/DF. Informa que, para tanto, firmou com os autores/agravados contrato de prestação de serviços jurídicos, pactuando os honorários exclusivamente sobre o êxito da demanda. Sustenta que desempenhou com êxito seu mister, obtendo a condenação do DER/DF ao pagamento de indenização por desapropriação indireta ao final de dezesseis anos de atuação no feito em primeira e segunda instância, bem como no Superior Tribunal de Justiça. Afirma que, após transitada em julgado a sentença de procedência, foi destituído do patrocínio da causa, em razão da revogação unilateral da procuração outorgada pelos agravados. Nesse contexto, sustenta que faz jus à reserva de honorários advocatícios na expedição do competente precatório para o recebimento do débito, conforme autoriza o artigo 22, § 4o da Lei no 8.909/1994. Enfatiza, por outro lado, que, nos termos lei aplicável à espécie, a apresentação do contrato de honorários antes da expedição do precatório é a única condição para o deferimento do destaque da verba devida, requisito devidamente atendido no caso concreto. Discorre, ademais, a respeito do risco de inadimplência caso a providência não seja adotada, bem como a facilidade, a transparência e a segurança que a reserva de honorários proporcionará. Defende a presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, ressaltando o iminente perigo de dano de difícil reparação, pois, segundo afirma, uma vez expedido o precatório e gerado número de inscrição, os credores poderão ceder o crédito a terceiros. Requer, desse modo, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, pugnando, quanto ao mérito, pela reforma da decisão impugnada a fim autorizar a reserva dos honorários contratais para fins de destaque no precatório a ser expedido nos autos. Preparo recolhido no ID 24192020 e ID 24192023 É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação concreta, infere-se do contrato juntado no ID 79538290 dos autos de origem que, em 29/11/2004, os autores/agravados, representados por Luis Pereira Lobato, contrataram os serviços advocatícios do agravante, comprometendo-se ao pagamento de honorários sobre o êxito na demanda indenizatória que seria proposta, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico obtido na ação, nos termos das cláusulas primeira e segunda da avença, redigidas nos seguintes termos: CLÁUSULA E CONDIÇÕES PRIMEIRA: O(s)/a(a) Contratante(s) contrata)m) os serviços profissionais dos advogados acima, para proporem ação de indenização por desapropriação, em desfavor do DNIT, atuando juntos ou separadamente, com zelo e solicitude ao bem do interesse do(s)/da(s) Contartante(s), atuando até a sentença de mérito, de primeiro grau. CLÁUSULA SEGUNDA: como pagamento pela prestação dos serviços de que trata a cláusula anterior o(s)/a(s) Contratante(s) parará(ão) 50% (cinqüenta por cento) de todo e qualquer valor recebido em razão da propositura da presente ação, ou em sede de transação administrativa ou proveniente de sentença condenatória. Grifo nosso. De fato, conforme argumentado pelo agravante, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Nada obstante, no caso específico dos autos, os autores/agravados discordaram expressamente da reserva de honorários, pois sequer reconhecem a autenticidade do contrato juntado aos autos pelo agravante. Segundo afirmam, em momento algum aquiesceram com honorários advocatícios contratuais no patamar descrito no documento, conforme se extrai da argumentação exposta no ID 81899466 dos autos de origem, verbis: “Quanto ao contrato de honorários que hora junta aos autos a peticionante não reconhece sua assinatura e tampouco o montante de 50% (CINQUENTA POR CENTO) que o advogado aduz ter direito. Nota-se que trata-se de contrato firmado por terceiros sem qualquer resquícios de veracidade (autenticação etc.), que logram obter vantagem absurdamente excessiva com a qual jamais compactuara, IMPUGNA TAL documento como não sendo verdadeiro e requer a Vossa Excelência exclua dos autos, uma vez que não guarda pertinência com a parte ou seus herdeiros; Pelo que se vê, portanto, numa análise preliminar da questão exposta, a controvérsia instaurada entre o advogado e seus constituintes, os quais se opõem expressamente à referida reserva, obsta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ora pleiteada. Embora admitida a reserva de honorários, conforme disposto pelos arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB, se existe controvérsia, esta deverá ser dirimida na via processual adequada, exatamente conforme compreendido pelo magistrado prolator da decisão impugnada. Nesse sentido, registra-se o seguinte julgado da Col. 5a Turma Cível, inclusive sob minha relatoria: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. QUESTÕES FÁTICAS QUE DEVERÃO SER APRECIADAS EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a previsão de reserva de honorários contratuais descrita no art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, não há como aplicar a norma se há oposição da parte contrária e se existem questões fáticas pendentes, que necessitam de maiores esclarecimentos em via autônoma. 2. Situação concreta em que se verifica que a agravado se opõe à reserva de honorários sob o argumento de que o advogado requerente não teria atuado na demanda e tampouco participado da elaboração da petição inicial, haja vista a revogação, em agosto de 2015, da procuração que lhe fora outorgada em junho do mesmo ano, apontado, pois, questão que necessita de produção de provas e, portanto, deverá ser dirimida na via processual adequada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1291916, 07186196720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, diante da ausência de probabilidade de êxito do recurso, um dos requisitos exigido no art. 995 do CPC, impõe-se o indeferimento da medida ora postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator